Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, §1o, DO CPC. TEMA 843/STJ. PRAZO QUINQUENAL. LEI No 14.010/2020. INÉRCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Caso em exame.
1. Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de cumprimento de sentença.
2. O processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis pelo prazo legal e passou a tramitar em arquivamento provisório.
3. O recorrente sustenta ausência de inércia e afirma que a suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 impacta o prazo quinquenal aplicável.
II - Questão em discussão.
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação do prazo prescricional após o período de suspensão legal; e (ii) estabelecer se pedidos reiterados de diligências infrutíferas afastam a caracterização da inércia.
III - Razão de decidir.
1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, conforme orientação do Tema 843/STJ.
2. O prazo prescricional quinquenal rege o cumprimento de sentença, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e da Súmula 150 do STF.
3. A suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 foi considerada e não impede a consumação do prazo prescricional.
4. A reiteração de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, pois não constitui ato capaz de impulsionar utilmente a execução.
5. A jurisprudência reconhece que a inércia se caracteriza pela ausência de atos efetivos e úteis ao prosseguimento da execução, ainda que existam pedidos formais. Consumado o prazo prescricional, correta a extinção da execução.
IV - Dispositivo.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC. 2. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o; 924, V CC, art. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020.
Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020; STJ, AgInt no REsp 2113875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2441152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 2441152/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/02/2024.